Tribunal: TJES
Processo: 5020659-68.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020659-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDO NASCIMENTO DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NO SERVIÇO. CORTE NO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que no dia 21/01/2023, em diligência para a realização da troca do medidor, os técnicos trocaram o medidor do demandante com o medidor do vizinho. Aduz ainda que seu fornecimento de energia foi cortado em maio sob alegação de falta de pagamento, mesmo com as faturas em dia, e que após o religamento, recebeu uma cobrança no valor de R$ 2.976,87, com vencimento em junho/2023, referente ao consumo de maio de 2023, o que acredita ser indevida. Liminarmente postula pela tutela antecipada para que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia, e a condenação a título de danos morais e o cancelamento da fatura elevada com vencimento em junho/2023”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Tornar definitiva a liminar concedida nos autos e B) Condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Especificamente quanto aos serviços públicos essenciais, como os de fornecimento de energia prestados pela Requerida, há ainda a norma do artigo 22 do C.D.C., que representa a exigência legal da continuidade dos serviços, de modo que não podem deixar de ser prestados, sob pena de ser imposta a sua prestação e de haver a reparação dos danos causados, no regime de responsabilidade estabelecido no próprio Código. A inobservância de tais regras e a suspensão indevida dos serviços, frustrando a legítima expectativa do usuário de utilização e fruição do serviço, impõem a obrigação do fornecedor de reparar os danos causados ao consumidor, o que expressamente está disposto no parágrafo único do mencionado art. 22 do CDC”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado pelo juízo de piso: “A indevida privação do serviço de energia elétrica, considerado essencial por conta de sua extrema relevância e das naturais necessidades humanas, causa inequívocos danos morais ao usuário que dele necessita e tem a legítima expectativa de poder utilizá-lo, seja para fins domésticos, seja para manter seus negócios, mesmo que informais, sendo obrigado a suportar injustamente sensível desconforto e decepção íntima. Afora o desgaste psicológico e a angústia experimentados em razão da paralisação indevida dos serviços, há o transtorno pelo qual passa o usuário, ao buscar o seu restabelecimento, pela via administrativa ou judiciária, sendo, o seu aborrecimento, tanto maior quanto as dificuldades encontradas para solução do problema. No caso em exame, estão indubitavelmente configurados os danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica pela Requerida e da troca dos medidores, pois não foi a parte Autora devidamente notificada da possibilidade de suspensão da energia em sua residência, de modo a lhe oportunizar o pagamento, que acabou fazendo e evitar o corte”., sendo que a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ocorrido e o número de requerentes, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)